Tribunal: STF
Processo: Rp 1249
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-22
Data de publicação: 1987-04-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, LEI 4.555, DE 17.10.84, DO
ESTADO DE ALAGOAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA UNIÃO PARA
LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE DEFESA E PROTEÇÃO A SAÚDE (ARTIGO
8., XVII, 'C' DA C.F.) E, SUPLETIVAMENTE, DOS ESTADOS (PARAGRAFO
ÚNICO DO ART. 8.). SUPREMACIA DA LEI FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS PARAGRAFOS 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, E 10 DO
ARTIGO 1º; ARTIGOS 5º, 7º, 9º § 1º; 10, 11, 17 E 18 DA LEI N. 4.555, DE
17.10.84 DO ESTADO DE ALAGOAS.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO.